Tribunal: TCU
Processo: 010.622/2017-9
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-11-17
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 12975/2020-TCU-Primeira Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, com fundamento nos arts. 1o, V, e 39, II, da Lei 8.443/1992, no art. 260, § 1o, do RI/TCU e no § 2o do art. 6o da Resolução-TCU 206/2007, com redação dada pela Resolução-TCU 237/201, na forma do art. 143, II, do RI/TCU, e de acordo com o parecer do MP/TCU emitido nos autos, ACORDAM, por unanimidade, em considerar legal e determinar o registro do ato de concessão de aposentadoria a seguir relacionado, fazendo-se a seguinte determinação: 1. Processo TC-010.622/2017-9 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessado: Valdemir Pereira Máximo (XXX.454.504-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis 1.3. Relator: Ministro-Substituto Weder de Oliveira 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.6. Representação legal: Yuri Porfírio Castro de Albuquerque (OAB/PB 10673), representando o Sr. Valdemir Pereira Máximo. 1.7. Determinar: 1.7.1. ao Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis que verifique os reajustes posteriores da remuneração do interessado a partir da prolação do Acórdão 2161/2005-TCU-Plenário (7/12/2005) e promova a absorção da parcela judicial atinente ao "PCCS"; 1.7.2. à Secretaria de Fiscalização de Pessoal, que monitore a deliberação acima, avaliando, oportunamente, a regularidade dos respectivos pagamentos.